Tribunal: STJ
Processo: 0024936-57.2017.8.19.0077
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2751657 - RJ(2024/0359069-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE SEROPEDICA
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO ALVES EVANGELISTA - RJ159939
PRISCILA DA SILVA GUEDES - RJ173430
KARINE DA SILVA BRAZ - RJ231747
AGUINALDO PRUDENCIO DOS SANTOS JUNIOR - RJ143714
AGRAVADO
: NASCIMENTO DA SILVA ROSA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE
PREJUDICADA.
PREQUESTIONAMENTO FICTO.
DO CPC. IMPOSSIBILIDADE
ART. 1.025
DE RECONHECIMENTO. NÃO SE ALEGOU VIOLAÇÃO DO
EM
ART. 1.022
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Os dispositivos de lei tido por violados (arts. 2o e 50 da
, em
Lei no 9.784/1999)
que pese a oposição de embargos de declaração, não foram analisados e aplicados
pela instância de origem, o que atrai a incidência da
ao vertente
Súmula 211/STJ
caso, ante a falta do necessário prequestionamento da matéria.
2. A incidência de óbice sumular quanto à interposição pela alínea "a" do
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
3. Conforme entendimento do STJ, a incidência do
do
exige
art. 1.025
CPC/2015
que no recurso especial se alegue violação do
do CPC, o que não ocorreu
art. 1.022
na espécie.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
26/02/2026
04/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54718913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:20:51
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 0561eded-29d0-4f68-b318-bef692a8f18b

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54718913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:20:51
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 0561eded-29d0-4f68-b318-bef692a8f18b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2751657 - RJ (2024/0359069-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE SEROPEDICA
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO ALVES EVANGELISTA - RJ159939
PRISCILA DA SILVA GUEDES - RJ173430
KARINE DA SILVA BRAZ - RJ231747
AGUINALDO PRUDENCIO DOS SANTOS JUNIOR - RJ143714
AGRAVADO
: NASCIMENTO DA SILVA ROSA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE
PREJUDICADA.
PREQUESTIONAMENTO FICTO.
DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE
ART. 1.025
RECONHECIMENTO. NÃO SE ALEGOU VIOLAÇÃO DO
EM
ART. 1.022
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Os dispositivos de lei tido por violados (arts. 2o e 50 da
, em que
Lei no 9.784/1999)
pese a oposição de embargos de declaração, não foram analisados e aplicados pela
instância de origem, o que atrai a incidência da
ao vertente caso, ante
Súmula 211/STJ
a falta do necessário prequestionamento da matéria.
2. A incidência de óbice sumular quanto à interposição pela alínea "a" do permissivo
constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência
jurisprudencial sobre a mesma questão.
3. Conforme entendimento do STJ, a incidência do
do
exige que
art. 1.025
CPC/2015
no recurso especial se alegue violação do
do CPC, o que não ocorreu na
art. 1.022
espécie.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE SEROPEDICA, contra
decisão monocrática de minha lavra que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, nos seguintes termos (fls. 119-120):
(...)
Quanto à controvérsia, não houve o prequestionamento da tese recursal,
porquanto a questão postulada não foi examinada pela Corte
sob o viés
a quo
pretendido pela parte recorrente.
Documento eletrônico VDA53928686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:11:00
Código de Controle do Documento: a8c2d7f1-21c5-4125-a8f6-7341a8e0dfe3

Nesse sentido: “[...] o Distrito Federal alega violação do
§ 1o, do CPC.
art. 91,
Nesse quadrante, não houve prequestionamento da tese recursal, uma vez que a
questão postulada não foi examinada pela Corte de origem sob o viés pretendido
pela parte recorrente no sentido de que a realização de perícia por entidade
pública somente ser possível quando requerida pela Fazenda Pública, pelo
Ministério
Público
ou
pela
Defensoria
Pública.
"
(AgInt
no
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 1.582.679/DF,
de 26.5.2020.)
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no AREsp 1.514.978/SC,
Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 17.6.2020;
AgInt no
Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda
AREsp 965.710/SP,
Turma, DJe de 19.9.2018; e AgRg no
Rel. Ministro Jorge
AREsp 1.217.660/SP,
Mussi, Quinta Turma, DJe de 4.5.2018.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso Especial.
Em seu agravo interno, às fls. 124-130, a parte recorrente afirma que as violações
dos dispositivos federais declinadas no recurso especial foram submetidas perante a Corte de
origem para serem examinadas, sobretudo por meio do agravo interno e dos embargos de
declaração.
A despeito de instado, o Juízo de Segunda Instância manteve-se inerte, inobstante a
relevância da matéria e da flagrante ofensa dos dispositivos federais apontadas nas razões do apelo
nobre. Nessa senda, deve ser aplicada, ao caso em tela, a regra insculpida no artigo 1.025 do CPC.
Sem contrarrazões, conforme certidão à fl. 132.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Conforme consignado na decisão ora impugnada, para que se configure o
prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as
teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, nesta
insância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito.
Na presente hipótese, verifica-se que os arts. 2o e 50 da Lei no 9.784/1999, em que
pese a oposição de embargos de declaração, não foram analisados e aplicados pela instância de
origem, o que atrai a incidência da
("Inadmissível recurso especial quanto à
Súmula 211/STJ
questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a
") ao vertente caso, ante a falta do necessário prequestionamento da matéria.
quo
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CANCELAMENTO DA
ALEGADA
SÚMULA 987/STJ.
VIOLAÇÃO AO
DO
AUSÊNCIA PARCIAL DE
ART. 1.022
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA53928686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:11:00
Código de Controle do Documento: a8c2d7f1-21c5-4125-a8f6-7341a8e0dfe3

PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 211/STJ.
INTERNO IMPROVIDO.
1. Quanto à alegada violação ao
do CPC, verifica-se que a Corte de
art. 1.022
origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
(...)
3. Quanto à análise dos arts. 6o, §§ 1o e 4o, 7o, § 1o, 47, 49 e 76 da
e dos arts. 141 e 933 do CPP, a matéria não foi objeto de
Lei 11.102/2005;
exame pelas instâncias ordinárias, mesmo após o julgamento dos embargos de
declaração. Assim, em razão da falta do indispensável prequestionamento, não
pode ser conhecido o recurso especial, incidindo o teor da Súmula 211 deste STJ:
"inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição dos
embargos declaratórios, não foi apreciado pelo Tribunal
".
a quo
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
AREsp n. 2.324.163/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
)
28/5/2025,
3/6/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA.
LEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE
DISPOSITIVO OU TESE. SÚMULA 211 DO STJ. PRECLUSÃO DA
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DISSENSO JURISPRUDENCIAL.
INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE JURÍDICA E SIMILITUDE FÁTICA.
REVISÃO
DA
CONCLUSÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência consolidada neste Tribunal Superior firmou-se no sentido de
que a análise de tese no âmbito do recurso especial exige a prévia discussão
perante o Tribunal de origem, sob pena de incidência da Súmula 211 do STJ.
(...)
3.Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.786.451/MA,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
21/5/2025,
27/5/2025.
Afirmo, ainda, que a incidência de óbice sumular quanto à interposição pela alínea
"a" do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial
pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Nessa esteira:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. PREJUÍZO.
(...)
6. A análise da divergência jurisprudencial fica prejudicada se a tese sustentada
esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea "a"
do permissivo constitucional.
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp n. 2.147.272/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
)
9/6/2025,
25/6/2025.
Documento eletrônico VDA53928686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:11:00
Código de Controle do Documento: a8c2d7f1-21c5-4125-a8f6-7341a8e0dfe3

Por fim, destaco que, conforme o entendimento do STJ, a aplicação da regra
do art. 1.025 do
exige que o recurso especial tenha demonstrado a ocorrência de
CPC/2015
violação do art. 1.022 do CPC, de modo a se verificar se, de fato, houve omissão do Tribunal de
origem quanto à apreciação da matéria de direito de lei federal controvertida, bem como inaugurar
a jurisdição na instância
, caso se constate a existência do vício do julgado, vindo a
ad quem
deliberar sobre a possibilidade de julgamento imediato da matéria, o que não ocorreu na espécie.
Nessa linha:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA.
TEMA N. 1.018 DO STJ. AFASTADO. SUPOSTA OFENSA AO
§
ART. 18,
2o, DA
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
LEI N. 8.213/1991.
SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. RECURSO CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido está assentado nos seguintes fundamentos, cada qual
suficiente, por si só, para dar suporte à conclusão do Tribunal de origem: a) a
concessão administrativa do benefício mais vantajoso utilizou os mesmos
períodos de tempo de serviço reconhecidos judicialmente, conforme
documentação do processo administrativo juntada, o que descaracteriza a
incidência do Tema n. 1.018; b) a Tema n. 1.018 do STJ admite apenas a
substituição de um benefício por outro, resguardando, em caráter alternativo, ou
a execução das prestações vencidas do benefício descartado até a DIB do
benefício eleito, ou a averbação do tempo de serviço para futura revisão
/concessão, não permitindo a cumulação das duas possibilidades; c) a utilização
concomitante das duas possibilidades (averbação do tempo reconhecido
judicialmente e execução das parcelas do benefício judicial até a DIB do
administrativo) implica utilização dos mesmos intervalos para dois benefícios
distintos, caracterizando cisão do julgado e desaposentação indireta.
2. O Tribunal de origem não apreciou a tese recursal vinculada à suposta ofensa
ao
§ 2o, da
motivo pelo qual está ausente o necessário
art. 18,
Lei n. 8.213/1991,
prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 do STF ("É inadmissível o
recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão
federal suscitada") e 356 do STF ("O ponto omisso da decisão, sobre o qual não
foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso
extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento").
3. O recurso especial não trouxe a alegação de violação ao
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, a fim de que fosse constatada a eventual omissão
por parte da Corte de origem, indispensável, inclusive, para fins de
configuração do prequestionamento ficto de matéria estritamente de direito,
nos termos do
do Estatuto Processual.
art. 1.025
3. Recurso Especial conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
REsp n. 2.199.584/RS,
julgado em
DJEN de
)
19/11/2025,
26/11/2025.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS
NoS
211/STJ.
DISSÍDIO
PREJUDICADO.
TERMO
INICIAL.
DECADÊNCIA.
ANULAÇÃO.
NEGÓCIO JURÍDICO. REGISTRO. ESCRITURA. PUBLICIDADE DO ATO.
Documento eletrônico VDA53928686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:11:00
Código de Controle do Documento: a8c2d7f1-21c5-4125-a8f6-7341a8e0dfe3

REVISÃO IMPOSSIBLIDADE.
DEFICIÊNCIA.
SÚMULA No 7/STJ.
FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas
não no sentido pretendido pela parte.
2. É inviável a análise de violação de dispositivos de lei não prequestionados na
origem, apesar da oposição de embargos de declaração.
3. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso
especial, exige que, no mesmo recurso, seja indicada e reconhecida a
violação do
do CPC para que se possibilite ao Órgão julgador
art. 1.022
verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que, uma vez
constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo
de lei.
4. O Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de prequestionamento obsta
o conhecimento do recurso por qualquer das alíneas do permissivo constitucional.
5. Na hipótese, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento
do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza
excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
6. A aplicação da
em relação ao recurso especial interposto pela
Súmula no 7/STJ
alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise da mesma matéria
indicada no dissídio jurisprudencial.
7. A teor da
aplicada por analogia, não se admite recurso
Súmula no 283/STF,
especial quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles.
8. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.135.522/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
20/10/2025,
24/10/2025.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA53928686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:11:00
Código de Controle do Documento: a8c2d7f1-21c5-4125-a8f6-7341a8e0dfe3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.751.657 / RJ
Número Registro: 2024/0359069-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00249365720178190077 202424508890 249365720178190077
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE SEROPEDICA
PROCURADORES : LUIZ FERNANDO ALVES EVANGELISTA - RJ159939
PRISCILA DA SILVA GUEDES - RJ173430
KARINE DA SILVA BRAZ - RJ231747
AGUINALDO PRUDENCIO DOS SANTOS JUNIOR - RJ143714
AGRAVADO
: NASCIMENTO DA SILVA ROSA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE SEROPEDICA
ADVOGADOS : LUIZ FERNANDO ALVES EVANGELISTA - RJ159939
PRISCILA DA SILVA GUEDES - RJ173430
KARINE DA SILVA BRAZ - RJ231747
AGUINALDO PRUDENCIO DOS SANTOS JUNIOR - RJ143714
AGRAVADO
: NASCIMENTO DA SILVA ROSA
Documento eletrônico VDA54684558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:47:55
Código de Controle do Documento: 9d83e188-a3df-4acc-8819-99e3e293dcb3

ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:47:55
Código de Controle do Documento: 9d83e188-a3df-4acc-8819-99e3e293dcb3